Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735057-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JAIR ALVES DA SILVA XAVIER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Apreensão do Veículo – Indeferimento de Baixa Restrição RENAJUD – Consolidação da Propriedade Pelo Credor Fiduciário – Livre Disposição do Bem - Citação Prévia – Desnecessidade – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, a Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Ao ID 137867519, a parte autora requer a baixa da restrição sobre o veículo por meio do sistema RENAJUD, tendo em vista que o veículo já foi apreendido. Contudo, o pedido não merece acolhimento, ao menos por ora. Embora o §9o do art. 3o do DL no 911/69 autorize a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, tal dispositivo deve ser interpretado holisticamente, isto é, observando as demais normas processuais. Quando a norma em questão prevê a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, pressupõe-se que o réu foi citado neste ato, afinal de contas é ele quem detém a posse direta do bem. Entretanto, nas hipóteses em que a apreensão do veículo ocorrer isoladamente, sem a citação do réu, entendo que fica desautorizada a mencionada retirada da restrição no prontuário do veículo. Isso porque não se encontra presente o pressuposto processual da citação, que é indispensável para validade do processo (art. 239 do CPC). Vale lembrar que, sem os pressupostos processuais, a consequência jurídica é a revogação da medida liminar e a extinção do feito sem resolução de mérito, ocasião que conduziria ao retorno do “status quo ante”, ou seja, a parte autora seria intimada para devolver o veículo apreendido ao réu, frise-se, ainda não localizado. Mas, caso a restrição tivesse sido baixada e o autor tivesse alienado o veículo a terceiros, seria necessária a conversão da obrigação de devolução em perdas e danos. Em outras palavras, a liberação precipitada do veículo pode gerar um verdadeiro tumulto processual. Diante de tais premissas, INDEFIRO, por ora, o pedido de baixa da restrição do veículo. Aguarde-se a citação do réu por edital.” Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a existência de probabilidade de provimento do recurso, estando a Decisão em oposição ao entendimento já exarado por este Relator, bem como por outras Turmas desta Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD. TEMA CONTIDO NO ARTIGO 1.015, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Tanto o deferimento, em sede liminar, do bloqueio e da busca e apreensão de veículo, quanto a negativa de baixa da restrição RENAJUD estão contidos, por isonomia, na hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que defere, indefere, revoga ou modifica tutela provisória, prevista no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A matéria em questão preenche, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento, merecendo ser alterado o entendimento exarado em decisão monocrática de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. 3. No mérito, merece provimento a alegação da agravante em razão da desnecessidade de citação prévia do requerido para retirada dos gravames impostos a veículo objeto de apreensão. 4. O Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja liberdade para transferir e alienar não se submete ao requisito trazido pela decisão agravada. 5. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada no sentido de determinar o desbloqueio da restrição judicial nos cadastros do veículo em litígio.” (Acórdão 1031449, 07073252320178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 21/7/2017.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILDIADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. NEGATIVA DE DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PELO CREDOR. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de baixa da restrição RENAJUD após a apreensão do veículo, ante a ausência de citação do réu. 2. O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja liberdade para transferir e alienar não se submete a condição imposta pela decisão agravada. 3. Não há previsão legal que condicione a baixa da restrição incidente sobre o veículo à citação do réu. Ademais, a sua manutenção impossibilita o exercício pleno da propriedade mormente quando o bem já foi levado a leilão e arrematado por terceiro. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1164362, 07016657720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019.) Demais, o perigo de dano grave advém da demora injustificada na satisfação do débito, bem como do risco de depreciação do bem e diminuição do seu valor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata baixa da restrição RENAJUD referente ao veículo descrito na Inicial. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, para cumprimento da medida, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator